Tribunal: TJBA
Processo: 8071720-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071720-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTER CONCEICAO DE SOUZA SILVA Advogado(s): ROGERIO SANTOS GOMES JUNIOR AGRAVADO: LEANDRO CESAR DA SILVA PAIXAO Advogado(s):FILIPE SANTOS GOMES ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL NO ÂMBITO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE PARCELAS INADIMPLIDAS. POSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS QUE DECORREM DE LEI. PRECEDENTES DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A execução de acordo judicial pode ocorrer no bojo da ação originária, conforme art. 516, II, do CPC. II - Os juros de mora e a correção monetária decorrem de lei e devem ser aplicados sobre valores inadimplidos, independentemente de previsão expressa no acordo. III - A gratuidade de justiça deve ser mantida quando não houver prova suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência financeira. IV - Agravo de Instrumento provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8071720-36.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ESTER CONCEICAO DE SOUZA SILVA e como apelada LEANDRO CESAR DA SILVA PAIXAO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .